Tribunal: TJDFT
Processo: 0721135-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0721135-89.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. EMBARGADO: SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, JALES &amp; JALES ADVOGADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jales &amp; Jales Advogados contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo n° 0711062-95.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na decisão Id. 36904477, foi deferido, em parte, o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar às Rés que forneçam um carro reserva ao Agravante, em 48 horas, até o conserto do veículo defeituoso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Na petição Id. 38137008, o Agravante requer desistência do recurso, ante a devolução do veículo, devidamente consertado, e consequente perda superveniente do interesse recursal. Segundo o art. 998 do CPC, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. A petição está assinada por advogado com poderes para a prática do ato. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento e dou por prejudicados os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora